Tribunal: TJDFT
Processo: 0708946-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Processual Civil. Quebra de sigilo fiscal e bancário. Alimentos avoengos. Capacidade financeira do alimentante. Pedido indeferido. Direito à intimidade. Ausência de comprovação da necessidade de medida extrema. Decisão mantida.
1. “Apesar de não constar no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra Decisão que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal da parte em ação de alimentos, admite-se o agravo por considerar urgente a questão sub judice, porquanto resultaria em manifesto prejuízo ao Alimentante a sua apreciação apenas em grau de apelação, quando o iter processual já estaria encerrado junto ao Juízo a quo” (Acórdão 1326868, 07212091720208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Mesmo na ação de alimentos, a quebra de sigilo fiscal e bancário é medida excepcional, aplicável apenas quando os elementos de prova já existentes nos autos não forem suficientes para aferir a capacidade financeira do alimentante, ou forem insuficientes para arcar minimamente com os alimentos necessitados pelo alimentando.
3. Em casos de pensão alimentícia, é essencial um cuidadoso exame da situação, considerando o direito fundamental à sobrevivência do menor, podendo o princípio do melhor interesse da criança autorizar a mitigação do direito à privacidade do alimentante.
4. Tratando-se de alimentos avoengos, de natureza subsidiária em relação à obrigação dos genitores, a quebra de sigilo deve ser deferida com maior rigor, sob pena de invasão indevida na privacidade de quem não é primariamente obrigado ao pagamento da verba alimentar.
5. Conforme a Súmula no 596 do STJ, "a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais".
6. No caso em análise, há comprovação documental suficiente dos rendimentos do alimentante, tornando desnecessária e abusiva a averiguação de outras fontes de renda, considerando a relação específica de parentesco.
7. Os alimentos provisórios foram estabelecidos de maneira adequada na instância original, refletindo as capacidades do alimentante e as necessidades do alimentado.
8. O juiz, segundo o princípio do livre convencimento motivado, pode indeferir provas protelatórias ou incapazes de conduzir o julgamento a termo em prazo razoável, resguardando os princípios da efetividade da jurisdição e da celeridade processual.
9. Recurso conhecido e não provido.